Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700894-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE MAURA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: EURANIO SOARES SANTOS D E S P A C H O Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, consoante dispõe o art. 1.019, II, do CPC. Após tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora